Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744287-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Réu) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0718724-41.2020.8.07.0001, que antecipou parcialmente a tutela inibitória de urgência e determinou a desativação da conta/perfil do instagram indicado nos autos, no prazo de 72 horas. Conforme Id. 77378618 dos autos de origem, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora